Tribunal: CARF
Processo: 13888.720626/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720626/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.480 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720626/2017-04
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720626/2017-04

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UNIMED PIRACICABA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS, em face do acórdão de n° 07-
46.096, proferido pela C. 6a Turma da DRJ/FNS, objetivando sua reforma integral.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
por entender não haver crédito suplementar a ser reconhecido decorrente do imposto de renda
retido, por se tratar de retenção sobre valores recebidos a título de plano de saúde por preço
preestabelecido.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
31548.71155.210213.1.3.05-2821, na qual a interessada acima identificada alega
possuir créditos contra a Fazenda Pública decorrentes de imposto de renda retido na
fonte no mês de dezembro do ano calendário de 2012 sobre pagamentos a
cooperativas – IRRF Cooperativas no valor original de R$ 80.177,56, buscando
extinguir por compensação débito em igual valor do imposto de renda retido na fonte
sobre rendimento do trabalho sem vínculo.
Despacho Decisório
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba/SP – DRF Piracicaba
proferiu o Despacho Decisório no 117 de 20.02.2017 (f. 753), no qual reconheceu o
direito creditório de R$ 11.305,76, refletindo-se na homologação parcial da
compensação requerida.
3. Fundamenta a glosa no disposto no artigo 652 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99 - e o art. 41
da IN SRF no 900, de 2008, vigente à época em que foi requerida a compensação.
Informa que o crédito em análise deve necessariamente decorrer de IRRF incidente
sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição”.
4. Argumenta também que dentre os documentos apresentados houve constatação
retenção de IRF com origem em contratos de Plano Privado de Assistência à
Saúde, na modalidade de contratação por preço pré-determinado, na qual não
estaria caracterizado a prestação pessoal do serviço realizado diretamente por seus
cooperativados, condição imposta pelo artigo 652 do RIR/99 para a compensação
pretendida.
5. Houve também ausência de documentos comprobatórios a fim de comprovar a
retenção ocorrida, bem como ausência de comprovação da natureza do serviço
prestado, por insuficiência de informação na fatura, por inobservância do Ato
Declaratório (Normativo) Cosit n° 1, de 11/02/93 (D.O.U de 15/02/93).
6. O Despacho Decisório, portanto, negou o direito creditório de R$ 68.871,80,
discriminando as glosas nas tabelas 1 e 2, de acordo com os motivos a seguir: a) Tabela
1 (f. 746/751): glosa de IRRF, por se tratarem de pagamentos de mensalidade de plano
de saúde, modalidade preço preestabelecido; e b) Tabela 2 (f. 752): glosa parcial de
IRRF, por se tratarem de pagamentos de mensalidade de plano de saúde, na modalidade
preço preestabelecido, ou por não haver comprovação de que se trataria de prestação de
serviço pessoal por cooperativado 6.1. Demonstra-se os valores do direito creditório
glosados da forma a seguir: (...)”. (g.n.)
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720626/2017-04

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 09/03/2020, a DRJ/FNS ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a regra geral é que o imposto de renda retido na fonte seja antecipação do
imposto eventualmente devido ao final do período de apuração, porém há
casos em que a legislação permite que a contribuinte que sofreu a retenção
do imposto utilize os valores retidos para compensar com valores a
recolher na condição de fonte pagadora de rendimentos;
(ii)
o tratamento dado aos valores do imposto de renda retidos na fonte, se
considerados como antecipação de eventual IR devido ao final do período
de apuração ou se aproveitados diretamente como crédito, é determinado
em função da natureza da operação que gerou a retenção;
(iii)
a legislação (art. 652 do RIR 1999 e art. 41 da IN/RFB 900, de 2008)
determina que ocorra a prestação de serviços pessoais pelos
associados/cooperados durante o ano-calendário da retenção ou se depois
do encerramento do referido ano calendário e caso haja saldo de crédito
que não tenha sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos efetuados aos cooperados ou associados;
(iv)
constou no despacho decisório que de acordo com a Cosit n° 1 de
11/02/93, as cooperativas devem discriminar em suas faturas as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados a pessoa jurídica por
seus associados de outros custos e despesas e, ainda, que a alíquota do
IRRF (então vigente 5%) incide apenas sobre as importâncias relativas a
tais serviços;
(v)
assim, para atender ao que determina a legislação e dar aos valores de IR
retidos na fonte uma das utilizações previstas no artigo 45 da Lei no
8.541/92, artigo 652 do RIR 1999 e 41 da IN RFB 900, de 2008, a
Recorrente deveria ter discriminado em suas faturas as importâncias
recebidas;
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720626/2017-04

(vi)
em face dessa normatização, a alegação de inexistência de tempo hábil
para elaborar a separação dos serviços pessoais não merece guarida;
(vii)
destaca entendimento do STF, quando do julgamento do RE 599.362/RJ,
em sede de repercussão geral, que tratou da incidência do PIS sobre atos
praticados por cooperativa médica;
(viii) esclarece que o procedimento mais adequado a fim de que a cooperativa
aproveitasse o IRRF seria considerá-lo imposto retido como antecipação
do devido no cálculo do IRPJ, no período de apuração correspondente,
desde que as receitas a que se referem tivessem sido levadas à tributação,
em razão de tratar-se de ato não cooperativo;
(ix)
aduz que não há como homologar a compensação, quando não houver o
cumprimento das exigências especificas para o aproveitamento dos
créditos de IRRF;
(x)
quanto ao pedido de que se aplicasse à compensação o entendimento de
que seria possível o aproveitamento do IRRF sobre os contratos de preço
fixo (mensalidades de plano de saúde) até o recebimento da Solução de
Consulta no 267 – SRRF08/Disit, não merece prosperar;
(xi)
de acordo com o artigo 49 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, a
consulta formulada pela ora Recorrente “não suspende o prazo para
recolhimento de tributo, retido na fonte ou autolançado antes ou depois de
sua apresentação, nem o prazo para apresentação de declaração de
rendimentos”;
(xii)
as glosas foram apartadas por: faturas que se referem a plano de saúde, da
modalidade preço preestabelecido; faturas relacionadas a ato não
cooperativado; e retenção não comprovadas, por ausência de documento
fiscal;
(xiii) não há reparos a fazer quanto aos créditos de IRRF contidos na Tabela 1,
pois os mesmos referem-se às glosas integrais por ato não cooperativado,
diretamente relacionados às receitas referentes aos valores de plano de
saúde, de modalidade preço preestabelecido;
(xiv) quanto às glosas demonstradas na Tabela 2, aplica-se a reanálise das
mesmas uma vez que houve apresentação de novos documentos, tais
como: faturas (e-fls. 1.106/1.571), comprovante anual de rendimentos e
imposto de renda retido na fonte (e-fls. 893/1.076) e o Livro Razão (e-fl.
889);
(xv)
por fim, conclui que não há reparos a realizar no Despacho Decisório no
117, de 20.02.2017.

Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720626/2017-04

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.630/1.660), no
qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/FNS, sob a alegação de que:
(i)
o Fisco Federal ignorou que os contratos em pré-pagamento consistem
apenas em uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um
grupo de usuários, não afastando a figura de mera intermediadora da
cooperativa operadora na relação entre os usuários de plano e os
cooperados efetivos prestadores dos serviços;
(ii)
o fato de algumas retenções não terem sido informadas em DIRF pelas
fontes pagadoras não descaracteriza a existência de crédito em face da
retenção, pois não pode ser imputada à Recorrente eventual
descumprimento ou cumprimento em atraso de obrigações acessórias pela
fonte pagadora, já que a retenção se efetivou existindo o dispêndio
financeiro pela Recorrente;
(iii)
a Recorrente, como sociedade cooperativa, sujeita-se à retenção do
Imposto de Renda prevista no artigo 652, §1o, do Decreto n° 3.000/99 por
intermediar os serviços médicos prestados pelos seus cooperados aos
usuários;
(iv)
cita julgado do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
datado de 2005 e decisão do STJ datada de 2009;
(v)
o artigo 652 do RIR é genérico para as cooperativas de trabalho, sem
qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato;
(vi)
aduz que protocolou consulta fiscal (Solução de Consulta n° 267 SRRF08)
e que a resposta foi clara no sentido de que, nos contratos efetuados na
modalidade de pré-pagamento, não deve ser feita a retenção dada a
dificuldade de se mensurar exatamente o valor dos serviços pessoais de
antemão;
(vii)
por fim, pugna pela consideração dos valores não informados e não
corroborados em DIRF pelas fontes pagadoras, pela existência de crédito
em face da retenção, já que seria elemento suficiente para validação da
compensação declarada, não podendo ser imputada à Recorrente o ônus de
eventual descumprimento pela fonte pagadora.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720626/2017-04

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
29/05/2020 (e-fl. 1.626), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/07/2020
(e-fl. 1.629), ou seja, ultrapassados mais de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo, argumenta a Recorrente que “conforme portaria da Receita Federal do
Brasil n° 936/2020, editada em 29.05.2020, até 30.06.2020, em razão da pandemia da Covid-19,
tem-se que o termo inicial para o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do presente
Recurso Voluntário se deu em 30/06/2020 (terça-feira)”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 6o, a Portaria RFB n° 936/2020
suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 30/06/2020. Confira-se:
"Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 30 de junho de 2020." (NR)
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
Como visto, trata o presente processo de pedido de compensação,
consubstanciado na Declaração de Compensação (DCOMP) de n° 31548.71155.210213.1.3.05-
2821, por meio da qual a Recorrente pretende quitar débito de IRRF incidente sobre rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588), apurado em dezembro de 2012,
com crédito decorrente de retenções de IR na fonte que teria sofrido no ano-calendário de 2012,
nos moldes do artigo 652 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, denominado Regulamento

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720626/2017-04

do Imposto de Renda – RIR (crédito decorrente de IRRF incidente sobre importâncias pagas ou
creditadas por pessoa jurídica a cooperativa de trabalho).
O Despacho Decisório (e-fls. 753/760) reconheceu o direito creditório de R$
11.305,76 (onze mil, trezentos e cinco reais e setenta e seis centavos), pelas seguintes razões:
“a) Com relação às fontes pagadoras listadas na Tabela 1 (fls. 746 a 751), a análise das
faturas confirmou total ou parcialmente a ocorrências das retenções do imposto de
renda na fonte, utilizadas na compensação em exame, totalizando R$ 61.361,28.
Entretanto, as retenções relacionadas na tabela supracitada não terão os respectivos
créditos validados na Dcomp, ou seja, não serão admitidos na composição do crédito em
análise, por não serem relativas a serviços pessoais prestados pelos cooperados
associados à interessada. Portanto, os valores serão excluídos da apuração do
crédito em análise (glosados), tendo em vista que se originam de pagamentos de
mensalidade de plano de saúde na modalidade de preço preestabelecido ou
apresentem faturas que não discriminam as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que correspondem a
outros custos ou despesas;
b) Com relação a tabela 2 (fl. 752), a análise das faturas demonstrou a comprovação da
retenção na fonte total ou parcialmente. De um total de créditos demonstrados em
Dcomp de R$ 18.696,14, foram comprovados R$ 13.547,11 de retenções nos
documentos fiscais apresentados. No entanto, apenas parte dessas retenções serão
validadas, por serem relativas a serviços pessoais prestados pelos cooperados
associados à interessada, totalizando R$ 11.305,76. Os valores restantes serão
excluídos da apuração do crédito em análise (glosados), tendo em vista que se
originam de pagamentos de mensalidade de plano de saúde na modalidade de
preço preestabelecido, apresentem faturas que não discriminam as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as
importâncias que correspondem a outros custos ou despesas, ou por não ter sido
apresentada integralmente a documentação comprobatória da realização do ato
cooperativo (prestação de serviços pessoais pelos cooperados associados à
interessada).” (g.n.)
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela C. 6a Turma da DRJ/FNS, pois entendeu-se:
“27. Não há reparos a fazer quanto aos créditos de IRRF contidos na Tabela 1, pois
os mesmos referem-se às glosas integrais por ato não cooperativado, diretamente
relacionados às receitas referentes aos valores de plano de saúde, de modalidade
preço preestabelecido.
28. Quanto às glosas demonstradas na Tabela 2, aplica-se a reanálise das mesmas uma
vez que houve apresentação de novos documentos, anexos à impugnação. Foram
juntadas faturas (f. 1106/1571), comprovantes anuais de rendimentos e imposto de
renda retido na fonte (f. 893/1076) e o Livro Razão com a escrituração do mês de
janeiro (f. 889). 29. Observe a reprodução da glosas constantes da Tabela 2, para que se
possa analisá-las individualmente: (...)
a)Fonte Pagadora Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda, CNPJ
00.857.758/0008-17
A glosa deu-se em razão do entendimento de que a retenção ocorreu sobre prestação
de serviço de por ato não cooperativado. A fatura no 55-000070/12 (f. 1111), abaixo
destacada, não comprova a natureza do serviço prestado entre a contratante (Delphi) e a
contratada (Unimed Piracicaba), transparecendo, inclusive, tratar-se de pagamento
de plano de saúde. Houve informação de que parte do serviço se trataria de ato
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720626/2017-04

cooperativado (R$ 1.504,18), contudo, não houve apresentação informações ou de
documentos adicionais que esclarecessem os fatos. Assim, é de ser mantida a glosa do
direito creditório, no valor de R$ 22,56.
(b) Fonte Pagadora Unimed Centro Paulista Federao Intrafed das Coop Médicas,
CNPJ 03.230.123/0001-07
A glosa se deu por glosa por ato não cooperativado. A única fatura (no 62- 004146/12
, f. 1555) juntada pela impugnante não permite verificar o total do valor
requisitado na Dcomp (R$ 938,80), os serviços prestados e sua natureza, veja no
destaque abaixo. Haja vista que o procedimento fiscal havia considerado como
comprovado o valor de R$ 333,89 e glosado R$ 604,91, permanece não esclarecido o
direito creditório pleiteado, cabendo a manutenção da glosa realizada.
(c)Fonte Pagadora Unimed do Estado de São Paulo – Fed Estadual das Cooper,
CNPJ 43.643.139/0001-66
A autoridade tributária justificou a glosa de R$ 5.149,03 com base na ausência de
comprovação de ato cooperativo. Por outro lado considerou comprovado o valor de
R$ 1.925,13. Nos documentos juntados na impugnação não permitem conclusão
diversa. A única fatura juntada é justamente a que apresenta a retenção de R$ 1.925,13,
que comprova a parcela já reconhecida, veja no destaque abaixo (fatura no 62-
004141/12 (f. 1554)). Portanto, permanece sem comprovação o valor correspondente
à glosa realizada.
d) Fonte Pagadora Usina São Jose SA, CNPJ 56.563.729/0001-20
Foi glosado o valor de R$ 37,51 do total do crédito requerido em razão da constatação
de que a prestação de serviços se referia a mensalidade de plano de saúde. Pelas
razões já expostas, a glosa encontra-se correta. Observe a fatura onde se comprova a
glosa e o pagamento de mensalidade de plano de saúde: (...)
e) Fonte Pagadora Caterpillar Brasil Ltda, CNPJ 61.064.911/0001-77
Na Dcomp foi requisitado o crédito de R$ 6.171,54, do quais R$ 1.551,35 foram
glosados por se tratarem de ato não cooperativo. As faturas no 50-007107/12 (f.
1125), 50-007163/12 (f. 1159), 50-007164/12 (f. 1160), que totalizam R$ 1.551,35,
reafirmam a glosa realizada. Tratam-se de pagamento de mensalidade de plano de
saúde, por preço preestabelecido, confirmando-se que tais valores não integram a
formação do direito creditório. Assim, considera-se não comprovado o valor de R$
1.551,35, devendo ser mantida a glosa realizada.
f)Fonte Pagadora Zabianco Açúcar e Alcool Ltda – Usina Pederneiras, CNPJ
72.455.876/0001-33
A autoridade tributária justificou a glosa da retenção ocorrida na fatura no 55-
000072/12 (f. 1112), no valor de R$ 25,02, como decorrente retenção comprovada,
porém ocorrida por ato não cooperativado. Conforme o destaque da fatura abaixo, o
documento não comprova a natureza do serviço prestado entre a contratante (Zabianco)
e a contratada (Unimed Piracicaba), transparecendo, inclusive, tratar-se de
pagamento de plano de saúde. Houve informação de que parte do serviço se trataria de
ato cooperativado (R$ 1.668,20), contudo, não houve apresentação de informações
ou de documentos adicionais que esclarecessem os fatos. Assim, é de ser mantida a
glosa do direito creditório, no valor de R$ 25,02.” (g.n.)
Ainda irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, o qual
passo à análise.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720626/2017-04

Da Comprovação da Retenção na Fonte
Como visto, a Recorrente questiona o acórdão recorrido que revisou o direito
creditório glosado pelo Despacho Decisório (e-fls. 753/760), uma vez que entendeu-se não
haver crédito suplementar a ser reconhecido decorrente do imposto de renda retido, por se
tratar de retenção sobre valores recebidos a título de plano de saúde por preço preestabelecido.
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
justificativa e/ou documentos adicionais, capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 6a
Turma da DRJ/FNS, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis literis os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
A ausência de impugnação específica do recurso em questão fica bastante
evidente nos trechos abaixo colacionados:
Recurso Voluntário: e-fls. 1.634/1.635

Manifestação de Inconformidade: e-fl. 1.586

Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720626/2017-04

O que se verifica dos trechos acima é que os argumentos e documentos que foram
apresentados quando da interposição do Recurso Voluntário são os mesmos apresentados quando
da Manifestação de Inconformidade, incapazes, portanto, de infirmar o quanto decidido no
acórdão recorrido.

Da Parcela de IRRF com Origem em Pagamento de Planos de Saúde
Em relação a esta parcela, cuja origem da retenção são os pagamentos de planos
de saúde, não há que se reconhecer direito creditório, tendo em vista que não se trata de retenção
por pagamento de atos cooperativos, passível de restituição nos termos do artigo 652, §1o do
RIR/994, uma vez que essa compensação é exclusiva de sociedades cooperativas em razão da
prática de atos cooperados.
Por consequência, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes
do §1o do artigo 652 do RIR/99, pois essa compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos serviços pessoais
que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição. Assim, inexiste fundamentação
legal que autorize o pleito da Recorrente de homologar a referida compensação.
Eis, na parte que interessa, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido:
“15. O tratamento dado aos valores do imposto de renda retidos na fonte, se
considerados como antecipação de eventual IR devido ao final do período de apuração
ou se aproveitados diretamente como crédito, é determinado em função da natureza
da operação que gerou a retenção.
16. É de se ressaltar que a legislação que fundamenta a auditoria realizada (art. 652 do
RIR 1999 e art. 41 da IN/RFB 900, de 2008) é muito específica quanto ao tipo da
operação que permite o aproveitamento do imposto retido na fonte como crédito na
forma ali prevista, qual seja, é preciso que ocorra a prestação de serviços pessoais pelos
associados/cooperados desta ou colocados à disposição.” (grifos no original)
Este Conselho, aliás, já se dedicou à discussão acerca da tributação das
cooperativas de serviços médicos, firmando entendimento no sentido de que a comercialização
de planos de saúde não têm natureza de atos cooperados, devendo a receita correspondente
ser tributada pelo imposto de renda.
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.

4 Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por cento as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.

Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720626/2017-04

INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99. O Imposto sobre a Renda retido
indevidamente da cooperativa médica, quando do recebimento de pagamento
efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-
estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no
momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em
que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
(Processo n° 13609.721411/2016-19. Acórdão n° 1301-005.461. Sessão de 22/07/2021.
Relator Heitor de Souza Lima Júnior, g.n.)
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99. O Imposto sobre a Renda retido
indevidamente da cooperativa médica, quando do recebimento de pagamento
efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-
estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no
momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em
que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
(Processo n° 13888.721472/2014-17. Acórdão n° 1402-004.150. Sessão de 17/10/2019.
Relator Paulo Mateus Ciccone, g.n.)
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1735
DF CARF MF
Original